Tribunal: TJSP
Processo: 1003491-11.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS– Atraso - Autor que estava inadimplente quanto à parcela vencida antes do prazo de entrega - Exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) - Impossibilidade de se pleitear a indenização por danos materiais pelo atraso se a parte contratante não estava em dia com suas obrigações - Sentença mantida– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000091866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003491-11.2018.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
MARTINHO FIGUEIRA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TG
SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A
(NOVA
DENOMINAÇÃO DE BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS
IMOBIL. S.A.).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS
COLTRO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003491-11.2018.8.26.0505
2
Apelação no:
1003491-11.2018.8.26.0505
Comarca:
Ribeirão Pires
Apelante:
Apelada:
Martinho Figueira Gonçalves
TG São Paulo Empreendimentos Imobiliários S/A
(nova denominação de Brooksfield São Paulo
Empreendimentos Imobil. S/A)
COMPROMISSO
DE
VENDA
E
COMPRA

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS Atraso -
Autor que estava inadimplente quanto à parcela vencida antes
do prazo de entrega - Exceção do contrato não cumprido (art.
476 do CC) - Impossibilidade de se pleitear a indenização por
danos materiais pelo atraso se a parte contratante não estava
em dia com suas obrigações - Sentença mantida Recurso
desprovido.
VOTO No
27874
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
355-359, relatório adotado, que, nos autos de ação de reparação por danos
materiais, julgou improcedente o pleito inicial. Condenou o autor e o
interveniente ao pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa;
ressalvando-se que os vencidos são beneficiários da Justiça Gratuita.
Apela o autor (fls. 367-375). Pugna pela
aplicação de multa decorrente do atraso na entrega da obra.

Recurso
processado,
contrarrazões
a
fls.
379-383.
É o relatório.
Segundo se infere dos autos, as partes
celebraram compromisso de compra e venda de imóvel. Note-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003491-11.2018.8.26.0505
3
entrega do imóvel ficou consignada para julho de 2015, tendo o contrato
previsto cláusula de tolerância de 180 dias.
Alega o autor a suposta inadimplência da ré, que
deixou de entregar a obra no prazo de tolerância estabelecido em 180 dias,
tendo o imóvel sido finalizado e entregue apenas em julho de 2016.
Ocorre que antes do prazo final para entrega do
imóvel o comprador quedou-se inadimplente, já a partir de novembro de
2014, sem justificativa, uma vez que a correspondência de fls. 52 não
chegou a noticiar que o atraso seria superior ao previsto.
Sabe-se que, no que concerne aos contratos
bilaterais, vige a cláusula tácita da exceptio non adimpleti contractus , “pela
qual cada um dos contraentes deverá respeitar o conjunto indivisível da
relação a ponto de não poder reclamar a prestação do outro contratante
sem que esteja disposto a executar a sua”. (ROSENVALD, Nelson.
Comentário ao art. 476, do Código Civil de 2002. In.: Código Civil
comentado: doutrina e jurisprudência . Coord. Cezar Peluso. 4. ed. Barueri,
SP: Manole, 2010. p. 536.)
A exceção do contrato não cumprido, fundada no
art. 476, do Código Civil de 2002, implica na faculdade de uma das partes
contratantes pleitear a suspensão do dever de cumprir suas obrigações e
até mesmo a rescisão da avença, acaso a outra parte deixe de cumprir
seus deveres contratuais.
Assim, como o autor estava inadimplente quanto
à sua obrigação que era prévia ao prazo de entrega, não há como pleitear
indenização pelo atraso, seja de cunho material ou moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003491-11.2018.8.26.0505
4
Assim, merece a r. sentença ser mantida em sua
integralidade.
Em observância ao artigo 85, §11, ficam os
honorários advocatícios majorados para 15% do valor da causa.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator